Tribunal: TCU
Processo: 015.749/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3676/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria do Sr. João Moraes da Costa, emitido pela Câmara dos Deputados, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro. Considerando que a AudPessoal e o MPTCU identificaram o pagamento irregular da vantagem "quintos/décimos" oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos após 4/9/2001, bem como a atualização irregular da parcela decorrente da incorporação de quintos, pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, em afronta ao art. 15 da Lei 9.527/1997; Considerando que o pagamento de quintos/décimos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos após 4/9/2001 não está abrangido pela modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento definitivo do RE 638.115/CE, devendo, assim, ser excluído do ato de concessão; Considerando que a atualização da parcela decorrente da incorporação de quintos com base nos percentuais concedidos pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016 é irregular, pois afronta o art. 15 da Lei 9.527/1997; Considerando que que, por meio do Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Antônio Anastasia, esta Corte entendeu que os reajustes ilegais de quintos/décimos, promovidos no âmbito da Câmara dos Deputados, deveriam ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida a partir dos aumentos remuneratórios ocorridos após 23/10/2020; Considerando que o ex-servidor era ocupante do cargo de Técnico Legislativo/Ag. Polícia Legislativa, cuja escolaridade exigida é o de nível médio, segundo as informações do ato (peça 3, p. 1), porém foi-lhe concedido incentivo à qualificação, no percentual de 15%, relativo à "especialização" (peça 3, p. 3), mas não há certificado de escolaridade anexado ao ato que comprove a regularidade do recebimento da parcela. Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a aposentadoria do Sr. João Moraes da Costa e negar registro ao correspondente ato; dispensar, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta deliberação; dar ciência deste acórdão ao órgão de origem; e expedir as determinações discriminadas no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 015.749/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Joao Moraes da Costa (XXX.972.221-XX); Secretaria de Controle Interno/câmara dos Deputados. 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Câmara dos Deputados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, que: 1.7.1.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao Sr. Joao Moraes da Costa, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 1.7.1.2. promova a exclusão do pagamento de quintos/décimos decorrentes de função exercida após 9/4/2001; 1.7.1.3. destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; e 1.7.1.4. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal, no prazo de trinta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato.